Tribunal: TJSP
Processo: 2132032-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2132032-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A REINALDO GABRIEL DOS SANTO -
ME, é embargado BENEDITO DE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132032-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.034
2
Comarca : Birigui – 1a Vara Cível
No Origem : 1002646-65.2019.8.26.0077
Juiz : Fábio Renato Mazzo Reis
Embargantes : Clealco Açúcar e Álcool S/A (em recuperação
judicial), Aram Agropastoril, Imobiliária e
Administradora
Ltda.
(em
recuperação
judicial), Cleagro Agropastoril Ltda. (em
recuperação judicial) e Petrocana Ltda. (em
recuperação judicial)
Embargado : Benedito de Oliveira da Silva
Interessada : R4c
Assessoria
Empresarial
Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 31.034
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, ARAM AGROPASTORIL,
IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA., CLEAGRO AGROPASTORIL
LTDA. e PETROCANA LTDA. (todas em recuperação judicial) ao
r. aresto de fls. 263/269 que, por votação unânime, negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132032-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.034
3
provimento ao agravo por elas interposto.
As recuperandas apontam omissão no
acórdão quanto à alegação relativa ao venire contra factum
proprium, pois embora seja aduzido que inexistiu aceitação
formal das novas condições supostamente pactuadas, o que
justificaria a suposta impossibilidade de levar-se em
consideração a repactuação de preços firmada entre as
partes, não restou afastado o fato de terem sido feitos
pagamentos em benefício do embargado durante o período de 4
(quatro) anos, sem qualquer questionamento seu. Invocam o
disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Segundo
entendem, "o fato de o Embargado ter se insurgido apenas agora em relação à
forma de pagamento acordada com as Embargantes, vislumbra evidente comportamento
contraditório, surpreendente e aniquilador de expectativas, o que denota venire contra
factum proprium e, ainda, evidente intenção de obter vantagens indevidas para si".
Consideram, ainda, o acórdão obscuro quanto aos motivos
pelos quais se considerou inquestionáveis as informações
prestadas pela testemunha do embargado, desprovidas de
qualquer fundamento concreto ou comprovação documental.
Pedem o acolhimento.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só podem
vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento dos
incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo
Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à ocorrência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
aresto hostilizado.
“In casu”, com a devida vênia, constata-se que as embargantes não pretendem sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132032-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.034
4
omissões, aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco
corrigir erro material, mas sim infringir o julgado,
finalidade para a qual não se prestam os embargos de
declaração, que só podem ter escopo integrativo.
Nesta linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou que: "Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por outro lado, a mesma Corte Superior
há muito firmou o entendimento de que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático. Por isso, se "a questão
federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa no acórdão,
do dispositivo cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP, Rel. Min.
ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001,
Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49). No mesmo sentido:
REsp. 260.142-DF; EREsp. 181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se considerou não haver que se falar em "venire
contra factum proprium" foram expostas de forma clara e
coerente no acórdão. Segundo se esclareceu, "Se, por um lado, não
houve questionamento formal sobre os pagamentos que vinham sendo realizados, por
outro lado tampouco houve aceitação formal das novas condições supostamente
pactuadas. Prevalece, portanto, a versão do agravado, corroborada pela prova
testemunhal produzida. Não se pode exigir dele prova de não ter concordado com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132032-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.034
5
condições do aditivo contratual. Trata-se de prova impossível, pois versa sobre fato
negativo. Cabia às recuperandas, ora agravantes, demonstrar a anuência. Não se
desincumbiram, no entanto, desse ônus." (fl. 268).
Tampouco há obscuridade com relação
aos motivos pelos quais se considerou relevante o
depoimento testemunhal para a solução da lide. Conforme
destacado no v. aresto, incumbia à agravante demonstrar a
concordância do agravado com o aditivo contratual verbal em
que as partes supostamente repactuaram as condições de
pagamento, não sendo suficiente a alegação de que houve
concordância tácita pela simples falta de insurgência
formal a respeito. Nesses termos, considerou-se suficientes
as informações prestadas pela testemunha, que corroborou a
narrativa exarada pelo agravado.
Assim, conforme destacado, “A
prova
testemunhal corrobora as alegações do agravado. Segundo a testemunha, Sr.a CARLA
MARTINEZ ALVES, secretária da Norplan, associação que fez a intermediação dos
fornecedores com a usina, aqueles que concordaram com o aditivo assinaram um termo.
Não foi apresentado nestes autos, no entanto, nenhum documento nesse sentido
assinado pelo impugnante, ora agravado. Não há prova de que ele tenha concordado
com os novos parâmetros de pagamento apresentados pelas recuperandas, e nem
poderia haver, pois a ausência de assinatura pelo agravado é fato incontroverso.
Segundo a testemunha, ele e sua família não aceitaram a proposta de aditivo. Ela
também informou ter entrado em contato com o gerente agrícola da recuperanda, Sr.
Thiago, para verbalmente questionar o pagamento das diferenças” (fl. 267).
Se as embargantes discordam dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132032-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.034
6
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que não
pode postular que se redecida, mercê do que é de rigor a
sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR